Tribunal: TJMT
Processo: 1040381-92.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040381-92.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY

MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WT RAMOS COMERCIO DE ACAI E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME - CNPJ: 26.440.254/0001-14 (APELANTE), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), KION SOUTH AMERICA FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ARMAZENAGEM LTDA - CNPJ: 42.365.296/0010-85 (APELADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), LUCIANA CAMPONEZ PEREIRA MORALLES - CPF: 174.181.668-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MÁQUINA OPERACIONAL (EMPILHADEIRA) – REGISTO DO VEÍCULO NA BASE DE ÍNDICE NACIONAL (BIN) PARA POSTERIOR EMPLACAMENTO – CIRCULAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS – INADEQUAÇÃO – MANUAL DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO QUE DISPÕE SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO – MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

O Manual de procedimentos do Detran do Estado do Mato Grosso dispõe expressamente quanto a não obrigatoriedade do cadastro na BIN para o caso das empilhadeiras, consoante item 3.8.1.

Dessa forma, por não haver obrigação legal que determine a realização de procedimentos destinados ao emplacamento, inexiste o ato ilícito.

A Segunda Seção do STJ firmou jurisprudência no sentido de que, havendo ou não condenação, nas causas em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, os honorários sucumbenciais deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do art. 85 CPC/2015 (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe de 29/3/2019).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1040381-92.2021.8.11.0041

APELANTE:

WT RAMOS COMÉRCIO DE AÇAÍ E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI - ME

APELADA:

KION SOUTH AMÉRICA FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ARMAZENAGEM LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WT RAMOS COMÉRCIO DE AÇAÍ E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI – ME
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº. 1040381-92.2021.8.11.0041
,
ajuizada em face de
KION SOUTH AMÉRICA FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ARMAZENAGEM LTDA.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com fulcro no que estabelece o art. 85, §§2º e 8º do CPC.

A empresa apelante, em suas razões recursais, aduz que “
Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, em que o autor, ora apelante, requer em síntese, que necessita emplacar suas empilhadeiras que fazem o transporte de produtos de um barracão ao outro, já que nesse movimento atravessa uma via pública
” (sic).

Aduz que “
a decisão sobre a necessidade do emplacamento das empilhadeiras, fora proferida pela Procuradoria Regional do Trabalho da 23ª Região na Ação Civil Pública 0000542-10.2021.5.23.0004
” (sic).

Informa que “
de acordo com o manual da empilhadeira esta poderá circular em vias públicas desde que tenha sido especificamente homologada para a circulação em estrada
” (sic).

Argumenta que “
para efetuar a homologação e o registro perante o DETRAN, faz-se necessário registrar o veículo na BIN – Base de Índice Nacional, já que possui cartão de identificação indicando as características de fabricação, como chassi, espécie, combustível, cor, assim como as peças utilizadas para sua montagem
” (sic), cuja responsabilidade é da montadora.

Salienta que “
ao buscar regularizar sua máquina, a fim de atender a determinação da Procuradoria Regional do Trabalho não obteve êxito, vez que a empresa apelada/fabricante se recusou de efetuar o cadastro no BIN
” (sic).

Explica que “
as empilhadeiras consideradas veículos automotores são as autopropulsadas, porquanto estão na posição 8427 (Empilhadeiras; outros veículos para movimentação de carga e semelhantes, equipados com dispositivos de elevação), item 8427.20 (outros autopropulsados), subitem 8427.2090 (Outros veículos para movimentação de carga, autopropulsores), sendo assim, o primeiro registro do veículo é de responsabilidade da montadora/fabricante, nos termos do artigo 125 do Código de Trânsito Brasileiro
” (sic).

No mais, pugna pelo pagamento de indenização por danos morais, haja vista que “
diante da irresponsabilidade da apelada o autor vem tendo sérios problemas no desenvolvimento das atividades da empresa, correndo risco de ir à falência haja vista que necessita das empilhadeiras para efetuar a remoção das cargas do galpão de armazenamento até a fábrica de produção
” (sic).

Por fim, impugna o
quantum
estimado em honorários sucumbenciais, no montante de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), alegando ter sido incrementada de forma majorada.

A par desses argumentos, requer seja provido o presente apelo, reformando-se a r. sentença, a fim de que os pedidos da inicial sejam julgados totalmente procedentes, com inversão da sucumbência e majoração dos honorários (Id. 180486805).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que “
O emprego das empilhadeiras se destina primordialmente à manipulação de carga, sendo a sua utilização em vias públicas apropriada somente em situações eventuais e atípicas
” (sic).

Ressalta que “
empresa Apelante cometeu uma série de transgressões às normas de segurança no ambiente de trabalho durante as operações das empilhadeiras, culminando no trágico acidente objeto da Ação Civil Pública nº 0000542-10.2021.5.23.0004” (sic), sendo que a decisão que a recorrente faz referencia diz respeito a essa ação, onde “determinou a proibição da Apelante de conduzir empilhadeiras em vias públicas, devido aos riscos à integridade dos pedestres e à própria operação do equipamento
” (sic).

Explica que as empilhadeiras
“não são caracterizadas como veículos automotores passíveis de emplacamento, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, já previamente abordado no curso processual, incluindo decisão do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo em Recurso Especial nº 779.420 - MT
” (sic).

No mais, assevera que o dano moral não se sustenta, pois “
a ausência de um dever legal para o emplacamento das máquinas, e a proibição da circulação das empilhadeiras em vias públicas
” (sic). Pede, assim, a manutenção do
decisum
, inclusive quanto ao valor dos honorários (Id. 180486807).

O preparo foi recolhido irregularmente (Id. 182319685).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ab initio
,
convém consignar que o presente recurso foi protocolado no dia
16/08/2023
(Id. 180486805) e o preparo recolhido de
forma simples
apenas no dia
14/09/2023
(Id. 182319685).

Sobre o assunto, o art. 1.007 do CPC estabelece que no
ato de interposição
do recurso o recorrente comprovará o respectivo preparo.

Regulamentando tal dispositivo, a Resolução TJ-MT/TP nº. 03, de 12 de abril de 2018, alterada pela Resolução TJ-MT/OE nº. 02, de 11 de março de 2021, que trata sobre o Processo Judicial Eletrônico (PJE) no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, prevê que:

“
Art. 46. A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico.

Parágrafo único.
O peticionante deverá
pagar
e
juntar
aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no
prazo máximo de 48 (quarenta e oito) hora, após a distribuição, o protocolo do processo ou o do recurso
.”

A par disso, em que pese haver a possibilidade de apresentação do comprovante em 48 (quarenta e oito) horas, o pagamento deve ser efetivado na data da interposição do recurso, nos termos do aludido art. 1.007 do CPC.

Nesse contexto, o § 4º desse artigo fixa que aquele que
“não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado,
para realizar o recolhimento em dobro
, sob pena de deserção”
.

Desta feita, nos termos do art. 1.007, §§ 2º e 4º do CPC, para fins de conhecimento do recurso, necessário que a parte apelante promova o recolhimento do preparo recursal devido pelo apelo – de forma dobrada –, tomando como base o valor atribuído na referida demanda.

Não obstante, destaco que o recolhimento do preparo do recurso é vício sanável, de modo que poderá ser efetivado após análise do mérito da insurgência recursal, conforme será determinado ao final desta decisão.

Ultrapassa a questão e não havendo outras questões preambulares, infere-se dos autos que a empresa
WT RAMOS COMÉRCIO DE AÇAÍ E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI – ME
ajuizou a presente ação de obrigação de fazer em desfavor de
KION SOUTH AMÉRICA FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ARMAZENAGEM LTDA.
, visando, inicialmente, o deferimento da tutela de urgência a fim de se determinar à requerida que proceda com a realização do registro de duas empilhadeiras na Base Índice Nacional (BIN), que é uma obrigação legal do fabricante de veículo automotor e condição para que a autora proceda com o emplacamento dos equipamentos de transporte motorizado.

Ainda, a autora pleiteou a condenação da requerida em danos morais pela omissão no emplacamento das empilhadeiras, nos termos do artigo 186 do Código Civil.

Recebida a inicial, o togado singular inicialmente determinou que a parte requerente emendasse a exordial, a fim de juntar a cópia da decisão judicial lançada na Ação Civil Pública nº. 0000542-10.2021.5.23.0004 ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho (Id 180486762), o que foi cumprido pela mesma no Id 180486764, seguindo-se do deferimento da tutela antecipatória na data de 09/12/2021, para “
determinar a requerida
que
efetue a ficha de identificação das empilhadeiras
-
empilhadeira (still) modelo CLX25 capacidade de 2.500kgs- GLP chassi 348112E00941 ano 2014 e Empilhadeira (still) modelo CLX25 capacidade de 2.500kgs- GLP chassi 11072876 ano 2011 -

e registro na BI
N,
no prazo de 72 horas
” (sic Id 180486767).

Contra referida decisão a parte demanda interpôs Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob o nº.
1000789-33.2022.8.11.0000, de minha Relatoria, recebido com efeito suspensivo e, ao final, dado provimento ao mesmo pelo Colegiado, em julgado que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO NA ORIGEM – MÁQUINA OPERACIONAL (EMPILHADEIRA) – CIRCULAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS – INADEQUAÇÃO – MANUAL DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO QUE DISPÕE SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ao que consta, empilhadeira não é veículo e sim aparelho automotor que não transita em vias públicas, mas tão somente em locais fechados. Por essa razão, não estaria sujeita a registro no Detran e na BIN (Base de Índice Nacional), consoante Manual de procedimentos daquele Departamento de Trânsito, que enfatiza expressamente em seu item 3.8.1 a exceção à regra de obrigatoriedade de cadastro na BIN para consecução do primeiro registro e licenciamento no DETRAN/MT, para o caso das empilhadeiras.

Por essa razão, necessário o julgamento de mérito, após estabelecido o contraditório e ampla defesa.”
(TJ-MT 10007893320228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022)

Após regular processamento do feito, o Magistrado singular julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, defendendo que as empilhadeiras estão desvirtuadas na sua utilização, pois seu uso não é destinado ao trânsito em vias públicas, chancelando a decisão proferida no RAI 1000789-33.2022.8.11.0000, de minha Relatoria.

Ao final, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram arbitrados, por equidade, em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com fulcro no estabelece o art. 85, §§2º e 8º do CPC.

Não se conformando com os termos do édito sentencial, a autora apelante argumenta que o primeiro registro do veículo é de responsabilidade da montadora/fabricante, nos termos do artigo 125 do Código de Trânsito Brasileiro, pelo qual pugna pelo provimento deste apelo, com reforma do
decisum
originário, a fim de que seja determinada sua regularização na BIN – Base de Índice Nacional, para posterior homologação e o registro perante o DETRAN-MT.

Pois bem. Denota-se dos autos que a autora apelante subsidia a necessidade de registro na BIN, com base na Ação Civil Pública nº. 0000542-10.2021.5.23.0004, proposta pelo Ministério Público do Trabalho em face da mesma.

Ocorre que, segundo consta do referido
decisum
, o Ministério Público determinou à empresa autora “
abster-se de conduzir empilhadeira em vias públicas
quando a empilhadeira não estiver especificamente homologada para isso e não estiver observando o disposto no manual da máquina e nas normas de trânsito, inclusive as Resoluções do CONTRAN
” (Id. 180486764) (destaquei).

Nota-se que a referida decisão não entrou no mérito ou na legalidade de emplacamento de tal empilhadeira, tampouco na regulamentação referente ao trânsito em vias públicas.

Convém dizer que a empilhadeira não está classificada como veículo automotor, e sim, como máquina operacional, que não possui registro perante o órgão competente (DETRAN), tampouco licenciamento para circular em vias públicas (obrigatório para veículos automotores), não estando enquadrada nas hipóteses legais do artigo 115, parágrafo 4º, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal nº. 9.503/1997).

A corroborar, o art. 115, §4º, do Código de Trânsito Brasileiro,
dispensa o
licenciamento

e

emplacamento
de aparelhos automotores e/ou máquina móvel operacional, como,
in casu
, das empilhadeiras,
litteris
:

“Art. 115. O veículo será identificado externamente por meio de placas dianteira e traseira, sendo esta lacrada em sua estrutura, obedecidas as especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 4º
Os aparelhos automotores destinados a puxar ou a arrastar maquinaria de qualquer natureza
ou a executar trabalhos de construção ou de pavimentação são sujeitos ao registro na repartição competente, se transitarem em via pública,
dispensados o licenciamento e o emplacamento
.”

Ademais, o Manual de procedimentos do Detran do Estado do Mato Grosso dispõe expressamente quanto a não obrigatoriedade do cadastro na BIN para o caso das empilhadeiras. Veja-se:

“3.8.1 Todo veículo novo (zero km), nacional ou importado,
deverá estar obrigatoriamente cadastrado na BIN
(Base Índice Nacional), para consecução do primeiro registro e licenciamento no DETRAN/MT,
com exceção das empilhadeiras
, máquinas agrícolas, tratores.”
(destaquei)

Em razão disso, ao contrário do que tenta fazer crer a recorrente, não há obrigação legal para que que se determine que a apelada requerida realize procedimentos destinados ao emplacamento do referido equipamento, vez que tal obrigação é impossível de se cumprir, sem levar em consideração ainda que a obrigação pretendida é contrária a finalidade das empilhadeiras, que é de uso interno, servindo para carregar, movimentar e, como o nome diz, empilhar materiais, e não para locomoção em vias públicas.

Importante ressaltar que na decisão proferida na citada ação civil pública o magistrado determinou que a autora recorrente
apenas
se abstivesse de realizar a condução de empilhadeiras em vias públicas, vez que há risco à segurança dos pedestres, bem como de uso da mesma, até mesmo porque as empilhadeiras servem para realizar trabalhos mais pesados, que exigem um carregamento maior de cargas para locais com maior altura, dentro do próprio ambiente industrial.

Aliás, as mencionadas recomendações foram realizadas porque a empresa apelante cometeu uma série de transgressões às normas de segurança no ambiente de trabalho durante as operações das empilhadeiras, culminando no trágico acidente objeto da ação civil pública.

Logo, ratificando-se o que outrora foi por mim decidido nos autos do já citado RAI nº. 1000789-33.2022.8.11.0000, mostra-se irretocável a sentença hostilizada, a não merecer qualquer reparado.

Guardadas as particularidades dos casos, segue precedentes que preconizam que o uso das empilhadeiras não é destinado a via públicas,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. AUTOR QUE SE ENCONTRAVA AGACHADO, NO PÁTIO DA EMPRESA, EXERCENDO SUAS ATIVIDADES LABORAIS QUANDO FOI COLIDIDO POR UMA
EMPILHADEIRA INDUSTRIAL
OPERADA POR OUTRO FUNCIONÁRIO. LESÕES PERMANENTES CONFIGURADAS.
EQUIPAMENTO, TODAVIA, QUE NÃO ESTÁ CADASTRADO COMO VEÍCULO AUTOMOTOR.
ACIDENTE DE TRABALHO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A empilhadeira não está classificada como veículo automotor, e sim, como máquina operacional, que não possui registro perante órgão competente (DETRAN), tão pouco, licenciamento para circular em vias públicas (obrigatório para veículos automotores)
, não recolhendo o seguro obrigatório, sendo incabível, portanto, o pedido de pagamento do referido seguro, caracterizando-se o incidente como acidente de trabalho.”
(TJ-SC - AC: 20130850656 Joinville 2013.085065-6, Relator: Sérgio Izidoro Heil, Data de Julgamento: 09/10/2014, Quinta Câmara de Direito Civil)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (DPVAT)–
Lesão do segurado causada por empilhadeira
– Evento não coberto pelo seguro DPVAT, que indeniza danos causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não –
Máquinas não licenciadas e não se destinam à circulação em via pública
– Típico acidente de trabalho – Precedentes desta Corte – Negado provimento.”
(TJ-SP - AC: 00004823820148260654 SP 0000482-38.2014.8.26.0654, Relator: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 23/02/2017, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2017)

Aliás, em situação absolutamente semelhante ao dos autos, onde a parte interessada almejava o cadastro de retroescavadeira (máquina agrícola), colaciono a ementa do TJSP,
verbis
:

“AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – COMPRA E VENDA DE
RETROESCAVADEIRA
–
ALEGAÇÃO DE QUE A FABRICANTE DEIXOU DE EFETUAR O PRÉ-CADASTRO DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN
– DESNECESSIDADE DE PRÉ-CADASTRO PARA VEÍCULOS FABRICADOS ANTERIORMENTE A 1º DE JANEIRO DE 2013 – RESOLUÇÃO 429/2012 DO CONATRAN –
AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE
– SENTENÇA MANTIDA APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(TJ-SP - APL: 10156249220168260590 SP 1015624-92.2016.8.26.0590, Relator: Andrade Neto, Data de Julgamento: 07/11/2018, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2018)

Por consequência, por inexistir ato ilícito não há falar em pagamento de indenização por danos morais, também não havendo qualquer reparo a sentença no ponto.

Por fim, a autora apelante requer a minoração da verba sucumbencial, por entender que a mesma foi “incrementada de forma majorada”.

Sem razão, contudo.

Como se sabe, os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o §2º do art. 85 do CPC.

Somente quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa é muito baixo, é admissível o uso da equidade para a fixação da verba honorária (art. 85, § 8º, do CPC).

Nesse sentido, importante destacar que o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo a verba honorária poderá ser fixada por apreciação equitativa nos termos do art. 85, § 8º do CPC, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. JULGAMENTO PENDENTE. SUSPENSÃO DE PROCESSO EM TRÂMITE NO STJ. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DO § 2º DO ART. 85 DO CPC/2015. REVISÃO DO VALOR. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. "A afetação de recurso especial ao ritos dos recursos repetitivos não impõe, necessariamente, a suspensão dos processos em curso no STJ. Precedentes." (AgInt nos EDcl no REsp 1836065/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020).
2. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa. O § 8º do art. 85, por sua vez, transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. Precedente: (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).
3. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável na via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1818154/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 03/03/2021)

Do acima exposto, com a devida vênia aos anseios da recorrente, não há como prosperar seus argumentos, pois, embora seja a regra a fixação dos honorários advocatícios entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (§2º do art. 85 do CPC); o certo é que,
in casu
, deve-se aplicar a regra excepcional da fixação equitativa (§ 8º do art. 85 do CPC).

Isso porque, consoante se denota dos autos, a autora apelante atribuiu à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais), conforme pág. 22 do Id 180486748. Além disso, observa-se que o valor da empilhadeira, objeto do litígio, era, ao tempo da aquisição (17/06/2020), de baixa monta (R$51.000,00), conforme NF acostada no Id 180486753, sem levar em consideração a depreciação do tempo, inerente a todo e qualquer bem móvel.

No caso concreto, observa-se que além do trâmite processual de primeira instância – o qual foi relativamente célere (ação ajuizada em 10/11/2021 e sentenciada em 24/07/2023) –, conforme acima já anunciado, houve a interposição de agravo, com a necessidade de atuação da parte contrária.

Frise-se, ainda, que a ré foi vencedora na causa, sendo que foi obrigada a se defender em ação ajuizada pela autora, de modo que o valor da causa foi atribuído de forma discricionária pela outra parte, uma vez que se tratava de obrigação de fazer sem valor econômico claro.

Assim, com esteio nas balizas fixadas nos §§ 2º, I a IV, 8º e 11 do art. 85 do CPC, considerando o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte ré, entendo que quantia de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), tal como fixada na origem, mostra-se razoável e proporcional ao caso concreto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, e e
m razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
para R$3.000,00 (três mil reais), com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

Por fim,
determino
que a empresa apelante recolha as despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento nº. 40/2014-CGJ e Provimento nº. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023